Tribunal: TJDFT
Processo: 0043303-82.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0043303-82.2016.8.07.0018 AGRAVANTE: AMBEV S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interposto por AMBEV S.A, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma negativa de prestação jurisdicional. Discorre, ainda, acerca da inaplicabilidade dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ, porquanto a tese recursal, além de não estar pacificada perante a Corte Superior, não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Assevera, ainda, que se faz necessária a admissão do Recurso Especial nos termos do artigo 105, inciso III, alínea ‘c’ da Constituição Federal, uma vez que não chegou a ser objeto de inadmissão expressa por parte desta Presidência. Repisa os argumentos lançados no apelo especial, pleiteando o provimento do recurso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 17946405, para que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados LUIZ GUSTAVO A. S. BICHARA OAB/DF sob o no 21.445 e FRANCISCO CARLOS ROSAS GIARDINA, OAB/DF sob o no 41.765. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026